Tribunal: TJSP
Processo: 1003624-07.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos materiais – Débitos em conta corrente referente a contrato não formalizado pela autora – Julgamento de parcial procedência – Recurso exclusivo da requerida, insurgindo-se quanto ao acolhimento dos danos morais – Cabimento – Ocorrência do dano moral deve ser analisada caso a caso, a luz do conjunto probatório – Fato

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos materiais – Débitos em conta corrente referente a contrato não formalizado pela autora – Julgamento de parcial procedência – Recurso exclusivo da requerida, insurgindo-se quanto ao acolhimento dos danos morais – Cabimento – Ocorrência do dano moral deve ser analisada caso a caso, a luz do conjunto probatório – Fato incontroverso a ré, na esfera administrativa, restituiu a dobra dos valores indevidamente debitados da conta da autora, assim como cancelou o contrato – Situação relatada na inicial foi resolvida pela requerida antes do ajuizamento da ação – Descontos indevidos, sem negativação do nome ou prova abusiva de cobrança, não são suficientes à caracterização do dano moral – Mero aborrecimento não pode ser alçado ao patamar de dano moral – Dano moral não caracterizado – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003624-07.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA, é
apelada CLEUSA MARIA CALABRES NEVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31673
APEL. No: 1003624-07.2019.8.26.0024
COMARCA: ANDRADINA
APTE.: PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA.
APDO.: CLEUSA MARIA CALABARES NEVES (JUST GRAT)
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenizatória por danos materiais
Débitos em conta
corrente referente a contrato não formalizado pela autora
Julgamento de parcial procedência Recurso exclusivo da
requerida, insurgindo-se quanto ao acolhimento dos danos
morais Cabimento Ocorrência do dano moral deve ser
analisada caso a caso, a luz do conjunto probatório Fato
incontroverso a ré, na esfera administrativa, restituiu a dobra
dos valores indevidamente debitados da conta da autora,
assim como cancelou o contrato Situação relatada na
inicial foi resolvida pela requerida antes do ajuizamento da
ação Descontos indevidos, sem negativação do nome ou
prova abusiva de cobrança, não são suficientes à
caracterização do dano moral Mero aborrecimento não
pode ser alçado ao patamar de dano moral Dano moral não
caracterizado Recurso provido.*
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. indenização por danos morais, ajuizada por CLEUSA MARIA CALABARES NEVES
em face de PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA,
julgada em parte procedente pela sentença de fls. 77/82 “para declarar a inexistência da
relação jurídica (filiação) existente entre as partes e condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir da data da sentença, ou seja, do
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação,
restando INDEFERIDO o pedido concernente aos danos materiais. Condeno a requerida ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais
fixo por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), a teor do artigo 85, §8o, do CPC, e com base
na Súmula 326 do STJ: "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".
Apela a ré (fls. 87/94), sustentando, em resumo, o fato
narrado na inicial caracteriza mero aborrecimento, não sendo passível de indenização por
danos morais. Informada quanto a irregularidade da contratação, a requerida, em âmbito
administrativo, estornou a totalidade da importância debitada e procedeu ao cancelamento
do contrato, resolvendo o imbróglio antes do ajuizamento da ação. Argumenta:
“Primeiramente, importante destacar que a Recorrida entrou em contato com a Recorrente
e esta IMEDIATAMENTE procedeu à cessação dos descontos e a devolução do valor
descontado. Perceba que de forma EXTRAJUDICIAL a Recorrida viu o seu problema
solucionado pela Recorrente, sendo que, inclusive, não houve qualquer desconto
superveniente ao mês de junho de 2019 MUITO ANTES do ingresso da propositura desta
demanda que somente ocorreu no mês de julho/2019” (fl. 89). Pugna pelo provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso.
Recurso que se processa no duplo efeito e com resposta (fls.
100/105).
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. indenização por danos morais, por indevidos descontos em conta corrente referentes a
contrato não formalizado pelo autor, julgada em parte procedente pela sentença apelada.
A r. sentença apelada foi assim fundamentada:
“No caso, a ré é entidade que presta serviços a seus
clientes. Deste modo, há de se aplicar também à espécie a inversão do ônus da prova,
previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois o
consumidor no caso é hipossuficiente. Diante da relação consumerista que aqui se
afigura, cabia à ré comprovar que a requerente contratou seus serviços, entretanto deixou
de apresentar qualquer documento a fim de comprovar a assinatura da autora aderindo
ao serviço prestado. Nesse cenário, conclui-se que não há qualquer indício probatório que
sustente os descontos em questão, razão pela qual o pedido declaratório vinga, com a
consequente devolução em dobro dos valores debitados da consumidora, visto que não se
trata de erro justificável. Entretanto, a ré informou que, diante do pedido da autora,
cancelou todo e qualquer desconto, com a devolução do valor descontado de forma
dobrada, conforme comprovante juntado à fl. 53, antes mesmo da propositura da ação,
informação confirmada pela autora à fl. 56.Sendo assim, o valor descontado já foi
restituído em favor da autora, na modalidade em dobro, antes mesmo da propositura da
ação, não havendo, portanto, que se falar em danos materiais, uma vez que tal pretensão
já foi devidamente e comprovadamente satisfeita. Por outro lado, quanto a reparação por
danos morais, a cobrança indevida do numerário por si só tem aptidão para provocar
abalo moral. Isto porque irrelevante a demonstração do prejuízo à honra do ofendido,
posto que, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilização
do agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação (dano in
re ipsa). Deve ser ressaltado que tais fraudes são cada vez mais frequentes e comuns na
sociedade. Em relação ao numerário a ser fixado, observa-se que o dano moral, em razão
de sua natureza, não tem a aptidão de restabelecer a situação anterior aos fatos
veiculados, de forma que visa tão-somente à punição do agente, compensando-se a dor
sofrida, sem prestar-se como fonte de enriquecimento ilícito e tampouco sem assumir a
qualidade de valor inexpressivo, uma vez que a sua fixação tem por objetivo coibir a
repetição de tais fatos.Para tanto, deve-se analisar que os fatos veiculados
comprometeram a autora na sua esfera pessoal. Desta feita, considerando referidos
aspectos, bem como o exercício do princípio processual da cooperação pela requerida,
conforme dito alhures, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Anoto, por fim, que os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não
são capazes de infirmar a conclusão adotada no julgamento recorrido (art.489, § 1o, IV,
do Código de Processo Civil)”.

O recurso é exclusivo da ré, voltando-se em face ao
acolhimento do pedido dos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Preservado o entendimento do d. Juiz de Direito, dá-se
provimento ao recurso.
A ocorrência do dano moral deve ser analisada caso a caso,
a luz do conjunto fático-probatório dos autos.
No caso, é fato incontroverso a inexistência relação jurídica
contratual entre as partes, tanto que a empresa requerida, na esfera extrajudicial, após ser
comunicada pela autora, cancelou o contrato e restituiu a dobra dos valores indevidamente
descontados.
O comprovante de transferência bancária (fl. 53) aponta que
a ré, em 17/5/2019, restituiu R$576,00, referente à dobra dos valores indevidamente
debitados da conta da autora.
A requerente omitiu, na petição inicial, tal informação, não
fazendo qualquer menção de que a ré estornou o dobro dos valores descontados antes do
ajuizamento da ação, inclusive, formulando pedido de reparação por danos materiais.
Sobre o tema, constou da fundamentação da sentença:
“Entretanto, a ré informou que, diante do pedido da autora, cancelou todo e qualquer
desconto, com a devolução do valor descontado de forma dobrada, conforme comprovante
juntado à fl. 53, antes mesmo da propositura da ação, informação confirmada pela autora
à fl. 56”.
Apesar da falha na prestação de serviços da ré, ao descontar
indevidamente valores da conta corrente, a hipótese dos autos não revela situação que
ferisse direito da personalidade da requerente.
Como referido, tão logo informada pela autora sobre os 2
descontos indevidos de R$72,00, nos meses de abril e maio/2019 (extratos a fl. 2), a ré
cancelou o contrato e estornou, em prazo razoável (11/5/2019), a dobra da importância
indevidamente cobrada (fl. 53).
Portanto, o problema foi resolvido na esfera administrativa
em 11/5/2019, antes do ajuizamento da ação, em 26/7/2019 (consulta no e-Saj).
A autora não teve seu nome negativado, assim como não há
demonstração de cobrança constrangedora, a justificar o acolhimento da indenização dos
danos morais.
Os fatos narrados, assim, não passaram de mero
inadimplemento contratual, que não ingressaram na esfera do dano moral e não são capazes
de traduzir em responsabilidade da ré por isso.
“No tocante aos bens lesados e à configuração do dano
moral, malgrado os autores em geral entendam que a enumeração das hipóteses, previstas
na Constituição Federal, seja meramente exemplificativa, não deve o julgador afastar-se
das diretrizes nela traçadas, sob pena de considerar dano moral pequenos incômodos e
desprazeres que todos devem suportar na sociedade em que vivemos. Desse modo, os
contornos e a extensão do dano moral devem ser buscados na própria Constituição, ou seja,
no art. 5o, V(que assegura o “direito de resposta, proporcional ao agravo, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por dano material, moral ou à imagem”) e X (que declara invioláveis “a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas”) e, especialmente, no art. 1o,
III, que erigiu à categoria de fundamento do Estado Democrático “a dignidade da pessoa
humana”. Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se
deve reputar como dano moral “a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente, no comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” (Carlos Roberto
Gonçalves, Responsabilidade Civil, Editora Saraiva, 8a ed., 2003).
Sobre o tema, já decidiu o TJSP:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Descontos indevidos na conta e na previdência privada -
Responsabilidade objetiva do Banco - Instituição
Financeira que reconhece o erro e restituiu o montante
descontado - Dano moral não evidenciado
Mero
dissabor - Indenização indevida
Sentença de
improcedência mantida
Litigância de má-fé não
verificada Dolo processual não evidenciado - Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1039759-52.2017.8.26.0100; Relator (a): Denise Andréa
Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019)
Apelação. Contrato Bancário. Ação de indenização por
dano moral. Lançamentos de débitos inexistentes na da
conta
corrente
da
autora
estornados
antes
da
propositura da ação. Sentença de improcedência. Dano
moral
não
configurado.
Insurgência
da
autora.
Inexistência de ato ilícito cometido pela instituição.
Responsabilidade objetiva da apelada pelo risco de sua
atividade. Lançamento irregular foi estornado, com
ressarcimento do prejuízo material. Pertinência e motivo
da multa imposta, em primeiro grau, por oposição de
embargos
de
declaração
protelatórios.
Sentença
mantida. Honorários advocatícios majorados na fase
recursal. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1006032-98.2017.8.26.0554;
Relator
(a): Elói
Estevão
Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santo André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/08/2012; Data de Registro: 29/05/2019)
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR
DANOS MORAIS. Contratos de conta-corrente e cartão
de crédito. Improcedência. Insurgência da autora.
Lançamentos a débito em conta-corrente e em cartão de
crédito provenientes de compras realizadas por terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem autorização da correntista e titular do cartão. Fato
comunicado à instituição financeira. Estorno dos valores
respectivos logo após a comunicação. Ausência de abalo
na vida financeira da correntista ou inscrição de seu
nome em órgãos de proteção ao crédito. Hipótese que se
caracteriza como mero aborrecimento, sem o potencial
de causar danos à honra e à imagem. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1054584-64.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019)
Responsabilidade civil - Dano moral - Indenização -
Cheques passados por terceiros e descontados pela
instituição financeira - Posterior estorno dos valores -
Atuação lícita do fornecedor de serviços - Situação que
não enseja dano moral indenizável Constrangimento
que não pode ser elevado à teoria de abalo moral -
Apelação desprovida - Decisão mantida (Apel. 0003798-
91.2011.8.26.0451, Relator(a): Ademir Benedito; Comarca:
Piracicaba; Órgão
julgador:
21a
Câmara
de
Direito
Privado; Data do julgamento: 23/11/2011; Data de registro:
15/12/2011).
Desta forma, o recurso da ré comporta provimento,
afastando-se da condenação a indenização por danos morais.
A r. sentença apelada, além de condenar a ré ao pagamento
dos danos morais, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, rejeitando o pedido
de indenização por danos materiais deduzido na inicial.
A autora, ao não recorrer, aquiesceu tacitamente com os
termos do julgado, transitando, assim, a sentença quanto à rejeição dos danos materiais
postulados.
Nesse panorama, caso de dar-se provimento ao recurso,
afastando da condenação a indenização dos danos morais, mantida no mais a r. sentença
apelada. Sucumbente na quase totalidade dos pedidos, responderá a autora pelo pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos
termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC, com suspensão de sua exigibilidade porque autora
beneficiária da justiça gratuita.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR